Tribunal: TJSP
Processo: 1001352-02.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Pedido fundamentado na alegação de não assunção da obrigação e inscrição do nome da autora no cadastro de devedores.
2:- Contratação não comprovada - Ônus da prova não atendido - Fato obstativo ao direito da requerente não demonstrado - Impossibilidade de se exigir da autora que comprove a não celebração do contrato - Prova negativa inadmissível -

Ementa:

1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Pedido fundamentado na alegação de não assunção da obrigação e inscrição do nome da autora no cadastro de devedores.
2:- Contratação não comprovada - Ônus da prova não atendido - Fato obstativo ao direito da requerente não demonstrado - Impossibilidade de se exigir da autora que comprove a não celebração do contrato - Prova negativa inadmissível - Desatendimento do inc. II, do art. 373, do CPC - Inexigibilidade do débito reconhecida.
3:- Dano moral configurado - Inaplicabilidade da Súm. 385, do STJ - Inscrição desabonadora que se reconheceu indevida que é a mais antiga entre as demais relacionadas - Descabimento, ademais, da consideração de registros desabonadores já excluídos, ainda que legítimos e posteriormente adimplidos, para a aplicação da Súm. 385, do STJ.
4:- Valor da indenização por dano moral fixado mediante critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Montante requerido de R$ 15.000,00 que se mostra adequado em face do prejuízo extrapatrimonial experimentado pela autora.
5:- Demanda procedente - Recurso provido.